Tribunal: STF
Processo: HC 246525
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra o Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial nº 2.098.950.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/2003, ART. 14). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CARACTERIZADA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A FALTA DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. GUARDA MUNICIPAL QUE NÃO DETÉM DIREITO ABSOLUTO AO PORTE DE ARMA DE FOGO. AGENTE QUE, SURPREENDIDO EM MOMENTO DE LAZER E COM TRAJES CIVIS, NÃO DETINHA AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA PORTAR A ARMA DE FOGO, NEM SEQUER TRAZIA CONSIGO SUA CARTEIRA FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO "SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR". TIPICIDADE HÍGIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR RECHAÇADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”



    Foi interposto recurso especial, o qual se encontra pendente de julgamento.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de oferecimento de acordo de não persecução penal.



    Aduz que “no caso do Peticionário, não houve oferecimento da ANPP por conta que já sido recebido a denúncia, alegando que o acordo não poderia ser aplicado de forma retroativa e após o oferecimento de denúncia”. Argumenta que “diante da similitude fática-processual entre a situação do Paciente do presente writ e do Peticionário, e com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, requer-se a extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, determinando-se a suspensão do processo originário e dos efeitos do acórdão proferido pelo TJSC , até que o órgão o Ministério Público de Santa Catarina apresente acordo da ANPP (ou justifique caso não puder fazer), nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, diante da similitude fática-processual entre a situação do Paciente do presente writ e do Peticionário, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, requerse a extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, determinando-se: (i) a suspensão do processo originário; (ii) determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, remeta os autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal; (iii) Subsidiariamente, caso não se entenda dessa forma, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, nos mesmos moldes do requerimento acima.”



    É o relatório, DECIDO.



    Na espécie, verifico que, conforme consta da petição inicial, “em 26/08/2024, este peticionante junto ata do acórdão desta Suprema Corte no processo que trâmita no STJ para que se desse tratamento igual, até o presente momento, contudo, o pedido não foi analisado”. 



    Com efeito, a instância a quo não enfrentou o mérito da questão levada a seu conhecimento e esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional e, por essa mesma razão, não há que se falar em análise do pedido de extensão. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente